Tribunal: TCU
Processo: 037.609/2019-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-02-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1040/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, I, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 037.609/2019-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Carlos Augusto Furtado de Oliveira Novaes (CPF XXX.371.668-XX); Fernanda de Sousa Barbosa (CPF XXX.448.056-XX); Igor Souza Ribeiro (CPF XXX.151.735-XX); Isabela Oliveira Pereira (CPF XXX.094.441-XX); Jennifer Conceição Carvalho Teixeira de Matos (CPF XXX.091.745-XX); João Paulo Teles Carneiro Monteiro (CPF XXX.968.131-XX); Júlio Henrique Diniz de Britto (CPF XXX.462.114-XX); Leonardo Takei Kawata (CPF XXX.470.708-XX); Lorena Melo Silva (CPF XXX.649.841-XX) e Thiago Peregrino de Brito (CPF XXX.128.574-XX). 1.2. Órgão: Ministério da Economia. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.